Tribunal: TJES
Processo: 5003435-45.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003435-45.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: ELIZETE GUEDES AZEREDO REBEL e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003435-45.2024.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RECORRIDO:
ELIZETE GUEDES AZEREDO REBEL, ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida,
inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e
,
ajuizada por ELIZETE GUEDES AZEREDO REBEL em face de ASSOCIAÇÃO UNIVERSO – CONTRIBUIÇÃO AAPS UNIVERSO, ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB. Em síntese, alega o Recorrido que, observou descontos no seu benefício, tomou conhecimento de descontos estranhos realizados mensalmente na sua folha de pagamento da aposentadoria, intitulado como “CONTRIB. AAPPS UNIVERSO 0800 353 5555”, e, “CONTRIB. AAB - 0800 000 3892”, alega que jamais autorizou ou contratou serviços que originaram os referidos descontos mensais, diante dos fatos requer em juízo a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro, além da condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos seguintes termos: DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como condenar as requeridas ao pagamento, cada, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função); danos materiais, em dobro, com correção monetária que deve ser contada da data dos descontos efetuados até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária, referente aos descontos no benefício previdenciário da parte autora, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de meros cálculos aritméticos. Registro que a devolução constante no ID 62322510 deve ser abatida do valor da condenação. Eventuais outros descontos realizados no curso do processo deverão ser igualmente restituídos.

(3)
Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo gratuidade a justiça, alegando descabimento da repetição de indébito e inexistência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou a contrarrazões ao recurso inominado,
pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo
.

(5).Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, observo que, embora a Recorrente se apresente como associação sem fins lucrativos, verifica-se que não estabelece com os seus associados vínculos necessariamente mútuos de cooperação com objetivo de conquistar resultados específicos e não econômicos, sem previsão de direitos e obrigações recíprocos, tal como estabelecido pelo art. 53 do CC, segundo o qual “constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos”, mas em sentido diverso, os aderentes ao projeto associativo em menção, captados indistintamente junto ao mercado, não teriam acesso às deliberações da entidade, tampouco ocupariam sua administração superior, limitando-se apenas à figuração de pagantes de mensalidades em troca de serviços então disponibilizáveis pela recorrida. Nesse sentido, não acolho o pedido de gratuidade a justiça.

(6).
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica
. O CDC reconhece que determinadas condições podem fazer com que o consumidor esteja ainda mais frágil perante o fornecedor, merecendo, portanto, proteção especial, razão pela qual, dentre as práticas abusivas listadas no art. 39, está a de “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em
vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

A Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor da Recorrida (que afirma desconhecê-las). Isso porque não apresentou suposto termo de aceite alegado pela Recorrente, demostrando apenas o termo de cancelamento de filiação, o que demostra a veracidade dos fatos alegado pela Recorrida, sendo essa prática conhecida com frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), sendo certo ainda que a Recorrente não apresenta elementos que permitam concluir pela efetiva manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação em comento (não há assinatura pessoal - física e assinatura digital, não possui
selfie
, biometria ou qualquer outro meio idôneo de comprovação da autenticidade do aceite). Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrida, cumpria à Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(7).

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo
em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)